Tribunal: STF
Processo: HC 185387
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 559.115/BA (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006).
    Alegando demora para o encerramento da instrução criminal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 5):
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO PREVISTO NO artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, AMBOS da Lei Nº 11.343/06, c/c artigo 71, Do código penal, c/c o artigo 14, da Lei Nº 10.826/03, todos em concurso material. Alegação de EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL COM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE AGENTES (16DENUNCIADOS). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. Constrangimento ilegal não configurado. 
    Contra esse julgado, nova impetração, agora direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração, mas examinou os seus fundamentos, em acórdão assim ementado (Doc. 6):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE 54 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (16), DE CRIMES E DE TESTEMUNHAS. ANDAMENTO REGULAR. CONSTANTE IMPULSO OFICIAL. WRIT NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÕES. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão – estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes.
    4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância.
    5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019. 
    Nesta ação, a defesa reitera o excesso de prazo. Alega que o paciente esta preso há mais de quatro anos, sem que a instrução criminal tenha terminado. Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão, obtidas no sítio eletrônico daquela Corte:
    […] 
    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Eis as razões apontadas pelo Tribunal estadual para afastar a alegação de excesso de prazo (11/12): 
    Com efeito, trata-se de processo complexo, com 16 (dezesseis) denunciados, acusados de formação de organização criminosa, voltada para os delitos de tráfico de drogas, o que demanda um lapso temporal para cumprimento das diligências inerentes ao feito, notadamente, expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas, justificando uma flexibilização dos prazos processuais. Consta dos informes judiciais que(Id. 4875476): 
    “[...] Em 18/09/2016 a denúncia foi recebida havendo resposta escrita da defesa apenas em 11/09/2017. A instrução probatória teve início em 04/04/2018, prosseguindo-se em 17/04/2018, com inquirição de todas as testemunhas arroladas pelo MP, realizado também interrogatórios do Paciente e de outros 06 acusados em Feira de Santana, conforme retorno de carta precatória de fls. 2.178 dos autos referido, restando apenas o retorno da carta precatória destinada ao interrogatório do acusado Cleber Brito de Souza e da oitiva das testemunhas de defesa. Foi determinado ao cartório, em 25/09/2019, a expedição de ofício solicitando a devolução urgente das precatórias expedidas e não devolvidas, estando este juízo no aguardo da resposta do MM. Juízo deprecado. Esta situação atual do processo, aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Cumpre-se registrar que trata-se de processo complexo, com elevado número de acusados (16), demandando tempo e, portanto, flexibilização dos prazos processuais à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.[...]”. 
    Ressalta-se, outrossim, que o Paciente foi preso em 14 de julho de 2016 transportando pouco mais de 52kg de maconha, existindo indícios da participação em organização criminosa, com atividade definida, sendo o responsável por receber e distribuir drogas e dinheiro, além de armazenar armas pertencentes ao grupo. Diante do quadro delineado pelo Magistrado, não há de se cogitar em excesso de prazo, pois como a quo se sabe, os prazos indicados na legislação servem de parâmetro para a finalização da instrução, que podem ser flexibilizados, levando-se em conta o critério da razoabilidade, devendo ser admitido, apenas quando comprovada demora injustificada do Estado, o que não ocorre no caso vertente. (...) 
    Dessume-se que o Magistrado primevo tem agido de maneira diligente, na busca da melhor prestação jurisdicional, encontrando-se aguardando tão somente o retorno da Carta Precatória para conclusão da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, não se verificando qualquer desídia ou expediente protelatório que pudesse caracterizar o alegado constrangimento ilegal. Diante do exposto, pelo conhecimento e VOTO DENEGAÇÃO da Ordem, com recomendações ao Juízo de Primeira Instância para impor uma maior celeridade na tramitação do processo de origem. 
    Como visto, o paciente foi preso em 14/7/2016 e foi solto em 9/5/2019 por força de liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, ao julgar o mérito, o colegiado denegou a ordem, tendo sido expedida nova ordem de prisão no dia 18/12/2019, sem informação acerca do cumprimento (informações colhidas do site do TJBA). 
    A defesa afirma que o paciente continua preso. 
    Em uma primeira análise, entendo que o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão – estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. 
    Além disso, cumpre recordar que se imputa crimes de natureza grave, em especial diante da circunstância concreta referente ao tráfico interestadual de cerca de 52 quilogramas de maconha, envolvendo inúmeras pessoas em organização criminosa, com divisão de tarefas e estruturação interna bem definida. 
    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica no contexto dos autos. 
    […]
    Lembro, porém, que, no julgamento do RHC 106.391/BA, em 30/4/2019, o juízo processante já indicava que a instrução processual se aproximava da sua fase final. 
    Portanto, considerando o tempo de prisão do paciente, mostra-se imprescindível que o juízo tome providências imediatas, como o desmembramento do feito, e o imediato julgamento do paciente.
    […]
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que tome providências, como o desmembramento do processo em relação ao paciente, e o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019. 
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da custódia, sobretudo se consideradas as particularidades da causa, como a pluralidade de réus (16 denunciados), a complexidade da causa e a necessidade de expedição de precatórias. A propósito, a hipótese envolve o tráfico interestadual de cerca de 52 quilogramas de maconha, envolvendo inúmeras pessoas em organização criminosa, com divisão de tarefas e estruturação interna bem definida.
    Além disso, não se pode ignorar que o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo de origem o desmembramento do processo em relação ao paciente e maior celeridade na realização do seu julgamento. Recomendou, ainda, a revisão quanto à necessidade de manter a segregação cautelar, como determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão preventiva. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente